Tribunal: TJSP
Processo: 1040924-25.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTE. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO 80% DO MONTANTE PAGO. COMISSÃO DE CORRETAGEM EXPRESSA NO CONTRATO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de que sejam restituídos à autora os valores que pagou pelo lote de terreno, em parcela única, com correção dos desembolsos e juros legais com o trânsito em julgado, incluída a quantia paga a título de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTE. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO 80% DO MONTANTE PAGO. COMISSÃO DE CORRETAGEM EXPRESSA NO CONTRATO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de que sejam restituídos à autora os valores que pagou pelo lote de terreno, em parcela única, com correção dos desembolsos e juros legais com o trânsito em julgado, incluída a quantia paga a título de IPTU, com correção do desembolso e juros legais da citação, deduzido o valor da corretagem, sendo que, sobre o saldo deverá ser descontada a multa contratual de 20% sobre o total pago. Inconformismo da parte autora. Sentença mantida. Recurso não provido.